Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-24.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718679-24.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RONCALLI BICALHO FELIX DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Francisco Roncalli Bicalho Félix de Almeida contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar proposta contra o Distrito Federal, rejeitou os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41613472). A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 17.11.2022 (id 41613473). O recurso foi interposto em 21.11.2022 desacompanhado dos motivos de impugnação. Entretanto, o apelante requereu a concessão de prazo suplementar para apresentar as razões recusais (id 41613474). Esta Relatoria proferiu despacho para que o apelante se manifestasse sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa para apresentação das razões de reforma da sentença no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 10 e 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil (id 41873698). O apelante apresentou manifestação intitulada razões de recurso. Explica ter sido expulso injustamente do quadro de servidores públicos da Polícia Militar do Distrito Federal. Pede sua reintegração ao cargo (id 41839383). É o relatório. Decido. O art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil prescreve que apelação será interposta com as razões do pedido de reforma da sentença ou decretação de nulidade. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. As razões de reforma devem acompanhar a peça de interposição do recurso, pois se trata de pressuposto de admissibilidade. O apelante somente ofertou as teses recursais em momento posterior à apresentação do próprio recurso, o que confira flagrante preclusão consumativa. A prática dos atos processuais impõe observância à consumação de condições já realizadas durante a marcha processual em homenagem à racionalidade das formas. Confiram-se, sobre o tema, precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DADA NA ORIGEM. SEM REPERCUSSÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em caso de apelação, são claras em determinar o prazo de 15 dias, a teor do art. 1.003, § 5o, do diploma processual, ao passo que o art. 1.010, inc. III, do referido Código, estabelece que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 3. Não apresentadas, no momento da interposição do apelo, as razões de irresignação, configura-se a preclusão consumativa, não havendo como afastar, inclusive, a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1194784, 07016915820188070017, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO RÉU. CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÁXIMO. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Da leitura do Art. 1.010, caput, do CPC, extrai-se que a apelação deve ser redigida em uma só peça. Ainda que seja corrente a sua formulação de duas peças, uma dirigida ao juízo de primeiro grau e as razões recursais dirigidas ao tribunal competente. Todavia, é curial que as razões da apelação sejam apresentadas no momento da interposição do recurso, sob pena da ocorrência da preclusão consumativa. 2. A apelação apresentada sem estar acompanhada pelas razões recursais no momento da interposição do recurso não observa os requisitos formais exigidos pela sistemática processual vigente, razão pela qual não pode ser conhecida. (...) (APC 2015.14.1.008641-7, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018) O recurso deve estar completo e íntegro no momento de sua interposição, haja vista não ser possível conhecer de razões apresentadas em momento posterior. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por Francisco Roncalli Bicalho Félix de Almeida em virtude da manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator